Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA PARCIAL. INTERRUPÇÃO ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução fundada em contrato particular de confissão de dívida, nos termos do CPC, art. 487, inc. II, c/c art. 924, inc. V.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, a realização de penhora parcial e a alegação de nova interrupção do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3.1. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão, conforme CC, art. 206-A, e Súmula 150/STF.
3.2. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do CC, art. 206, § 5o, inc. I.
3.3. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis ocorreu em 28.01.2019, iniciando-se o prazo prescricional intercorrente após 1 (um) ano.
3.4. A penhora parcial realizada em 25.09.2019 interrompe o prazo prescricional, que reinicia a contagem a partir dessa data. 3.5. A suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia da Covid-19, conforme L. 14.010/2020, deve ser considerada, resultando em acréscimo de 140 dias ao prazo.
3.5. A nova interrupção alegada, decorrente de penhora posteriormente desconstituída, não é válida, em razão do princípio da unicidade da interrupção da prescrição, previsto no CC, art. 202.
3.6. A prescrição intercorrente consumou-se em 12.02.2025, antes da prolação da sentença em 17.06.2025.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora de valores, ainda que insuficiente para a quitação do débito, interrompe o prazo da prescrição intercorrente. A interrupção ocorre uma única vez, sendo irrelevante nova penhora.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, inc. I, art. 206-A, art. 202. CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 5o, art. 924, inc. V. L. 14.010/2020. L. 14.195/2021, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. TJDFT, ApCiv 0041288-36.2012.8.07.0001, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025, p. 20.08.2025. TJDFT, ApCiv 0005496-09.2012.8.07.0005, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025, p. 18.06.2025.